Tribunal: TJBA
Processo: 0522538-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0522538-07.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL Advogado: PAULO ANTÔNIO MULLER (OAB: RS 13.449-A) APELADO: ALZIBERTO FRANCISCO CONCEIÇÃO PEREIRA Advogadas: RENATA TAVARES DE ALCÂNTARA (OAB: BA 35.657-A) E LUISA MILENA DA PAIXÃO SANTOS DA CRUZ (OAB: BA 36.769-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. PREVISÃO NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS À ÉPOCA DA PACTUAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE ASSUMIDO PELA RÉ/APELANTE. INOBSERVÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO SEGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO INDICADO NA APÓLICE PARA A HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE, DECORRENTE DE DOENÇA. PAGAMENTO DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PATRIMÔNIO IDEAL. OFENSA. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE. INPC. MOMENTO DA INCIDÊNCIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 632, DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL EM 5% (CINCO POR CENTO). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0522538-07.2017.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.